Tribunal: CARF
Processo: 16327.720069/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720069/2019-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.851 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
BANCO ITAU BBA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
CRÉDITO
REMANESCENTE
DE
COMPENSAÇÃO.
O crédito que exceder ao total dos débitos compensados mediante entrega da
declaração de compensação será restituído ou ressarcido pela RFB somente se
requerido, pelo sujeito passivo, mediante pedido de restituição, formalizado no
prazo previsto no art. 168 do CTN.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO.
O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a declaração de
compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor, vencidos os conselheiros Gustavo
Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes e Fabiana
Okchstein Kelbert, que votaram por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para,
superando o óbice jurídico à compensação, devolver os autos à Unidade da Receita Federal do
Brasil de origem, para prosseguir na análise. O Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
solicitou a apresentação de declaração de voto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-005.850, de 20 de outubro de
2021, prolatado no julgamento do processo 16327.720070/2019-53, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720069/2019-29
Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720069/2019-29

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 16-89.229 -
16a Turma da DRJ/SPO, de 28 de agosto de 2019.
O Banco Itaú BBA S/A protocolizou pedido de restituição (PER) em “meio papel”,
por meio do qual requer a restituição de valores que teriam sido compensados indevidamente por
meio de PER/DCOMP.
O referido pedido foi recebido pela autoridade fiscal, já que o §1o do artigo 165 da IN
RFB no 1.717, de 2017, prevê a possibilidade de formalização de pedido em meio papel quando o
programa PER/DCOMP não contemplar a hipótese de restituição pretendida pelo contribuinte.
No entanto, tal pedido foi indeferido, com os seguintes fundamentos:
(...) “não existe previsão, na legislação tributária brasileira, da ocorrência de direito
creditório originado de outro direito creditório. O direito creditório pleiteado não se enquadra
em hipóteses previstas na legislação tributária, como, por exemplo, de Saldo Negativo de
CSLL ou Pagamento Indevido ou a Maior. Não pode o contribuinte pleitear o crédito de
Saldo Negativo, pois o mesmo já foi declarado em PER/DCOMP anterior. Também não
pode o pedido ser enquadrado como Pagamento Indevido ou a Maior, pois não há
pagamento identificável. De acordo com o próprio contribuinte, o suposto direito creditório
teve como origem a informação de valores incorretos em PER/DCOMP anterior”.
Na manifestação de inconformidade, o contribuinte defende que
(...) o motivo pelo indeferimento do pedido não pode prosperar, pois o artigo 165 do
CTN “prevê o direito subjetivo do sujeito passivo à restituição de quantia
indevidamente paga a título de tributo, independentemente da modalidade de seu
pagamento, desde que atendidos os seguintes requisitos: (i) comprovação do pagamento
indevido; e (ii) observância do prazo prescricional”, vedando-se assim o enriquecimento
sem causa ou sem justo motivo da Administração Tributária.
Acrescenta que a compensação é modalidade de “pagamento” e qualquer crédito
oriundo dela é passível de restituição, conforme prescreve o artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.
A DRJ analisou as razões apresentadas e não reconheceu a procedência do crédito
pleiteado no pedido formulado, por ausência de previsão legal.
Cientificado desta decisão o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário com
as suas razões de defesa.
Em sua defesa, a recorrente reitera argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade, enfatizando a possiblidade de compensar débitos declarados a maior em DCOMP.
Contrapõe-se, ainda, a cada dos fundamento utilizado pela DRJ.
Manifesta-se ainda, sobre a possiblidade de juntar documentos complementares
com o recurso voluntário, em observância à busca da verdade material.
Ao final, requer:
Fl. 1487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720069/2019-29

Pelo exposto, requer o Recorrente, diante da situação fática apresentada, a reforma do r.
acórdão proferido pela DRJ, com o consequente provimento deste Recurso Voluntário,
para que seja deferida a restituição pleiteada em sua integralidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos de
admissibilidade.
Mérito.
O caso dos autos trata de pedido de compensação formulado em papel, formalizado em
21/12/2018, por meio do qual o contribuinte requer a restituição de valores de IRPJ
referentes ao ano-calendário 2013, que teria sido compensado indevidamente, no
montante original de R$ 9.797.028,20. Segue copia do pedido:

1 Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão.
Fl. 1488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720069/2019-29

Quanto à apuração do IRPJ a pagar no exercício 2014 (01/01/2013 a 31/12/2013),
conforme a Ficha 12B da DIPJ 2014 original, transmitida pelo banco (fl. 56), o
interessado demonstrou IRPJ a pagar no montante de R$ 36.823.700,77.
O banco alega que “compensou” débito de IRPJ – ajuste anual (código de receita 2390)
no valor de R$ 41.986.359,12, valor superior ao montante do “IRPJ a pagar”
demonstrado na DIPJ 2014 original, que foi de R$ 36.823.700,77. A compensação foi
formalizada no PER/DCOMP no 36923.55873.310114.1.3.02-4650 (fl. 431 a 435),
transmitido em 31/01/2014, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário 2012 (exercício 2013).

Posteriormente, refez a base de cálculo do PIS e da Cofins do período de janeiro,
fevereiro, abril, outubro, novembro e dezembro de 2013. Como os novos valores teriam
impactado a apuração do IRPJ e da CSLL, o contribuinte alega que os valores do IRPJ
devido passaram a ser de R$ 32.194.330,82.

Fl. 1489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720069/2019-29

Dessa forma, no formulário transmitido pleiteia crédito decorrente de “pagamento
indevido ou a maior” no montante original de R$ 9.792.028,30, conforme
demonstrativo a seguir:

Apresentou, ainda, diversos documentos, no intuito de comprovar que o valor do IRPJ e
da CSLL devidos seriam inferiores ao montante declarado na DIPJ original, incluindo
demonstrativos relativos às deduções declaradas (imposto pago no exterior, retenções na
fonte e antecipações decorrentes de estimativas mensais, dentre outros) e,
consequentemente, demonstrar o direito creditório pleiteado, qual seja, a compensação
de “pagamento indevido ou a maior” de IRPJ apurado no exercício 2014 (01/01/2013 a
31/12/2013).
Conforme relatado, o Despacho Decisório não homologou o pedido formulado peles
seguinte motivos:
(...) “não existe previsão, na legislação tributária brasileira, da ocorrência de direito
creditório originado de outro direito creditório. O direito creditório pleiteado não se
enquadra em hipóteses previstas na legislação tributária, como, por exemplo, de
Saldo Negativo de CSLL ou Pagamento Indevido ou a Maior. Não pode o
contribuinte pleitear o crédito de Saldo Negativo, pois o mesmo já foi declarado em
PER/DCOMP anterior. Também não pode o pedido ser enquadrado como
Pagamento Indevido ou a Maior, pois não há pagamento identificável. De acordo
com o próprio contribuinte, o suposto direito creditório teve como origem a
informação de valores incorretos em PER/DCOMP anterior”.
A DRJ, por sua vez, analisou as razões apresentadas e manteve o não reconhecimento do
crédito pleiteado no pedido formulado, por ausência de previsão legal (pedido de restituição
formulado com base em “compensação a maior”). Aborda, subsidiariamente, outras
questões, conforme resumido pelo contribuinte em seu recurso.
i.
O STJ se posicionou no sentido de que a compensação não ensejaria o benefício
do art. 138, do CTN;
ii.
A restituição de compensação a maior resultaria no "absurdo" de o Fisco ter que
devolver aos contribuintes valores que ainda podem ser revistos pela Autoridade Fiscal;
iii.
Aceitar que a compensação a maior resulta de um direito creditório significa
ampliar ilegitimamente o prazo decadencial de aproveitamento do crédito pelo
contribuinte; e, por fim,
iv.
A legislação tributária não prevê a possibilidade de que a compensação a maior
gere direito à restituição.
Em sua defesa, a recorrente refuta as razões de decidir da decisão recorrida, com os
seguintes argumentos:

pondera que não se aplicaria ao caso em concreto as conclusões da decisão do
STJ sobre denúncia espontânea (art. 138 do CTN);

defende que “devolver ao contribuinte valores que ainda podem ser revistos pela
Autoridade Fiscal” não causaria prejuízo ao Fisco, tendo em vista que, mesmo que não
sejam reconhecidas as compensações objeto do PAF no 16327.903403/2014-73, no qual
se discute saldo negativo do ano-calendário 2012, os débitos não homologados seriam
cobrados naquele mesmo processo administrativo. Aponta que haveria duplicidade de
cobrança, se o entendimento fosse outro.

alega que não há que se falar em aumento do prazo decadencial decorrente do
pleito de restituição de valores compensados a maior. Esclarece que teve o cuidado de
Fl. 1490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720069/2019-29

pleitear a restituição dentro do prazo quinquenal: o pedido foi apresentado em
21/12/2018, antes, portanto de decaído o direito creditório relativo ao IRPJ do ano-
calendário de 2013 (31/12/2018). Acrescenta que a confusão do acórdão decorreria do
fato de os julgadores imaginarem “estar-se pleiteando direito creditório decorrente do
ano-calendário de 2012, o que é uma inverdade. Como amplamente debatido no curso
do processo, o pedido de restituição I refere-se à compensação a maior relativa ao
pagamento do ajuste de IRPJ do ano-calendário de 2013”.

Com base no art, 165 do CTN, defende que não dúvidas de que a compensação a
maior também gera ao contribuinte o direito creditório.
Conforme já relatado, no caso dos autos, em 31/01/2014 a contribuinte transmitiu o
PER/DCOMP no 36923.55873.310114.1.3.02-4650, declarando a compensação de
débito de IRPJ no valor de R$ 41.986.359,12 com crédito decorrente de saldo negativo
de IRPJ apurado no exercício 2014 (01/01/2013 a 31/12/2013).
Em momento posterior, demonstrou em sua DIPJ 2014 original, transmitida em
30/06/2014, IRPJ a pagar no montante de R$ 36.823.700,77, referente ao mesmo
período – exercício 2014 (01/01/2013 a 31/12/2013). Registre-se que não consta dos
autos informações sobre os valores que que teriam sido declarados na DCTF do
período.
Diante disso, transmitiu o pedido de compensação formulado em papel, formalizado em
21/12/2018, por meio do qual requer a restituição de valores de IRPJ referentes ao ano-
calendário 2013, que teria sido compensado indevidamente, no montante original de
R$ 9.797.028,20, que é justamente o objeto dos presentes autos.
Inicialmente, será efetuada uma breve análise do conjunto probatório anexado aos autos
pela contribuinte (demonstrativo analítico do imposto a compensar, Dacon referentes
ao período envolvidos, contratos de câmbio, comprovantes de transferência de crédito e
pagamento no código de receita 0481 - IRRF - Juros e Comissões em Geral -
Residentes no Exterior). Apesar de serem relevantes para a tentativa de se compreender
o motivo do contribuinte ter declarado compensação de IRPJ no PER/DCOMP no
36923.55873.310114.1.3.02-4650 em valor que alega ser a maior do que o devido,
considerando o valor demonstrado na DIPJ 2014 original entregue posteriormente, na
situação dos autos, conforme ficará demonstrado ao longo deste voto, tais documentos
não são relevantes para o deslinde do caso.
Conforme desatacado, pelos fatos narrados, fica claro que a discussão que se impõe
envolve, primordialmente, determinar qual seria o procedimento correto a ser adotado
pelo contribuinte ao constatar que teria compensado débito em valor a maior do que o
devido.
Para que não seja alegado cerceamento do direito de defesa, sobre o conjunto probatório
apresentado, destaco os seguinte pontos:

não consta dos autos a DCTF do período (original ou retificadora) ou
documentos da escrituração da contribuinte hábeis a confirmar qual seria o valor do
débito de IRPJ originalmente declarado no ano-calendário 2013;

localizei apenas o seguinte demonstrativo (fls. 436), que, por si só, não é hábil a
comprovar o alegado valor do IRPJ do período:

a recorrente afirma que o novo valor teria sido apurado em função de ter sido
refeita a base de cálculo do PIS e da Cofins do período de janeiro, fevereiro, abril,
outubro, novembro e dezembro de 2013, mas a documentação anexada aos autos,
incluindo os Dacon referentes ao período envolvidos, também não seriam suficientes para
referendar tais alegações;

a maior parte dos documentos apresentados pela interessada, incluindo os de fls.
1.222 a 19.947, apresentados com o Recurso Voluntário, referem-se a contratos de câmbio,
comprovantes de transferência de crédito e pagamento no código de receita 0481 (IRRF -
Juros e Comissões em Geral - Residentes no Exterior). Segue exemplo:
Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720069/2019-29


pela análise da DIPJ 2014, verifica-se que o saldo negativo demonstrado no
documento de fls. 56, reproduzido a seguir, é composto por IR pago no exterior, IRRF e
pagamentos / compensações de estimativa mensal:
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720069/2019-29

Em regra, para fins de compensação de IR pago no exterior, o comprovante de imposto
de renda incidente no exterior deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. Tais
documentos não constam dos autos.

no caso do IRRF, a Súmula CARF no 80 pacificou o entendimento da
necessidade de se comprovar tanto a retenção na fonte, como o oferecimento da receita
correspondente à tributação:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

quanto às estimativas mensais, devem ser apresentados documentos que
comprovem o efetivo pagamento ou a homologação da compensação.
Assim, ainda que a solução da controvérsia passasse “apenas” pela análise fática dos
documentos anexado aos autos, o que não é o caso, o conjunto probatório apresentado
não seria hábil a comprovar o direito pleiteado pela recorrente.
Passo a análise das demais questões, que são o fundamento da minha razão de decidir.
Para os casos de restituição de crédito remanescente de compensação (“compensação
indevida”), a Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 (e suas
antecessoras) dispõe que cabe a restituição de crédito remanescente de compensação
declarada somente se houver sido formalizado pedido para tal. Transcrevo dispositivo:
Art. 69. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder
ao total dos débitos por ele compensados mediante a entrega da declaração de
compensação será restituído ou ressarcido pela RFB somente se requerido, pelo
sujeito passivo, mediante pedido de restituição, formalizado no prazo previsto no
art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN), ou pedido de ressarcimento, formalizado no prazo previsto no art. 1o do
Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Na prática, para se comprovar crédito remanescente de compensação, é necessário
retificar o valor do débito confessado na DCOMP (Declaração de Compensação) e
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720069/2019-29

formalizar PER (Pedido de Restituição ou Ressarcimento), indicando o mesmo tipo de
crédito utilizado nas declarações de compensações.
Quanto à retificação, a Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017, trata da retificação
e do cancelamento da declaração de compensação em seu Capítulo VII. Dentre os
dispositivos, está contida a previsão de que a retificação de declaração pendente de
decisão administrativa deverá ser requerida por meio do programa PER/DCOMP, na
hipótese de inexatidões materiais verificadas nas informações declaradas. Segue
transcrição:
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do
programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
documento retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida, pelo sujeito passivo, mediante formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
Também merece destaque o art. 115 da citada IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017,
que contém a definição de declaração de compensação pendente de decisão
administrativa:
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação
ao qual o sujeito passivo ainda não tenha sido intimado do despacho
decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) também trata da possibilidade de
retificação de ofício de declarações, o que inclui a declaração de compensação, no
Parecer Cosit no 38/2003. A análise constante no citado parecer diferencia a situação em
que o crédito se encontra extinto, daquela em que ainda não está extinto. Segue
transcrição da ementa:
REVISÃO DE OFÍCIO DE LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DE
DECLARAÇÃO. DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO NÃO EXTINTO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO.
Inexiste prazo para que a autoridade administrativa reveja de ofício o lançamento
ou retifique de ofício a declaração do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou
parcialmente de crédito tributário não extinto.
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720069/2019-29

CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO
DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO OU DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA
DECLARAÇÃO.
Uma vez extinto o crédito tributário lançado ou declarado, não mais se mostra
cabível a revisão de ofício do lançamento ou a retificação de ofício da declaração
com vista a eximir o sujeito passivo total ou parcialmente do crédito tributário,
devendo ser observado, nesse caso, o art. 168 do Código Tributário Nacional,
que condiciona a correção do erro praticado e a devolução do valor recolhido
indevidamente aos cofres públicos à apresentação pelo contribuinte de pedido de
restituição antes de transcorrido o prazo fixado no referido dispositivo legal.
Portanto, no caso em que se pretende que débito apurado seja extinto por meio de
compensação, há que se levar em consideração se foi preferida decisão administrativa
ou se a compensação já se encontra definitivamente constituída. Se a Declaração de
Compensação (DCOMP) se encontra pendente de decisão, a retificação do débito se dá
pela transmissão da “cadeia” de declarações retificadoras, sempre demonstrada por
meio de prova inequívoca de inexatidão material no preenchimento das declarações,
quando exigida. Se já houve decisão administrativa (despacho decisório de não-
homologação ou de homologação parcial) ou se a compensação já se encontra
definitivamente constituída, a retificação do débito confessado se dará no bojo dos
recursos administrativos previstos (manifestação de inconformidade ou recurso),
quando deverá ser demonstrada a inexatidão na apuração do débito.
Assim, fica claro nos autos que, apesar de existir uma forma definida na IN 1.717, 2017
(e antecessoras) para os casos de restituição de crédito remanescente de compensação
(“compensação indevida”), não foi o procedimento adotado pela interessada.
Ao constatar que teria se equivocado quanto ao valor do débito declarado, ao invés de
retificar as informações prestadas no PER/DCOMP no 36923.55873.310114.1.3.02-
4650, o contribuinte optou por transmitir pedido de compensação formulado em papel,
com base em “pagamento” indevido ou a maior, que demanda, inclusive, anexação do
comprovante de pagamento aos autos, conforme reprodução a seguir:

Deve ser destacado que na situação em análise não consta dos autos informação de que
teria sido proferida decisão administrativa não homologando ou homologando
parcialmente
as
compensações
declaradas
no
PER/DCOMP
no
36923.55873.310114.1.3.02-4650, transmitido em 31/01/2014.
Mas, é certo que a contribuinte teria até 31/01/2019 para retificar as informações
declaradas no citado PER/DCOMP, ou seja, retificar o valor do débito de IRPJ referente
ao exercício 2014 (01/01/2013 a 31/12/2013 que pretendia compensar, na forma
prevista nos arts. 106, 107 e 108 da IN RFB no 1.717, de 2017.
Assim, devem ser respondidas as seguinte questões: a transmissão do pedido de
compensação formulado em papel, formalizado em 21/12/2018, seria o meio adequado
para a recorrente pleitear seu direito, ainda que defenda que o crédito, de fato, seja
decorrente de “compensação” indevida ou a maior?; Tratar-se-ia de mero equívoco
(inexatidão material) cometido pela interessado?
O CARF emitiu súmulas recentes, por meio das quais pacifica o entendimento de que a
apresentação de provas pelo contribuinte de erros cometidos nas informações prestadas
em DCTF ou DCOMP permite reconhecer o crédito declarado em DCOMP, mesmo
após a ciência do Despacho Decisório. Confirma-se:
Súmula CARF no 164
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720069/2019-29

A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Também é pacífico o entendimento de que, se for comprovado erro quanto ao tipo de
crédito declarado (pagamento indevido ou a maior), é possível analisar indébito como
sendo oriundo de saldo negativo, conforme disposto no enunciado da Súmula CARF no
175. Segue transcrição da ementa:
Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
Portanto, em determinadas situações, este Conselho tem admitido nova análise do
direito creditório, mesmo após a ciência do Despacho Decisório, desde que o
contribuinte comprove os erros alegados.
No caso dos autos, a inexatidão material que deve ser analisada se refere à forma de
transmissão do pedido de restituição, indicando crédito que seria remanescente de
compensação declarada.
No entanto, para o caso de que trata os autos há uma forma definida na IN 1.717, 2017 (e
antecessoras) para restituição de crédito remanescente de compensação (“compensação
indevida”).
Um dos requisitos decorrente do art. 69 da citada instrução normativa é que o PER seja
formalizado com base no mesmo direito creditório indicado nas declarações de
compensação em que teria havido a “compensação indevida”. No caso dos autos, o
direito creditório declarado no PER/DCOMP no 36923.55873.310114.1.3.02-4650 é
originado de saldo negativo de IRPJ que teria sido apurado no exercício 2013
(01/01/2012 a 31/12/2012).
Portanto, analisando-se por este prima, no momento em que foi formulado o pedido de
restituição em papel, 21/12/2018, já havia decaído o direito da contribuinte pleitear
eventual crédito remanescente de PER/DCOMP transmitido com base em saldo
negativo de IRPJ apurado no exercício 2013 (01/01/2012 a 31/12/2012).
Neste mesmo sentido foi proferido por esta turma de julgamento o Acórdão no 1302-
005.779, de 17 de setembro de 2021, do qual fui designada redatora do voto vencedor.
A situação fática diverge da presente, tendo em vista que já havia sido proferida decisão
definitiva no âmbito do PER/DCOMP em que teria sido declarada a “compensação a
maior”.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
CRÉDITO
REMANESCENTE
DE
COMPENSAÇÃO.
O crédito que exceder ao total dos débitos compensados mediante entrega da
declaração de compensação será restituído ou ressarcido pela RFB somente se
requerido, pelo sujeito passivo, mediante pedido de restituição, formalizado no
prazo previsto no art. 168 do CTN.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO.
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.851 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720069/2019-29

O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador.
Anteriormente, este colegiado havia tratado da mesma matéria no Acórdão no 1302-004.220,
de 12/12/2019, de relatoria do Conselheiro Relator Ricardo Marozzi Gregório. Também
neste caso, já havia sido proferida decisão quanto à compensação declarada. Segue a ementa:
COMPENSAÇÃO JÁ HOMOLOGADA. CANCELAMENTO.
É incabível desconstituir uma compensação já homologada para aproveitar o seu
crédito na compensação informada no PER/DCOMP do presente processo. Não
se pode, neste contencioso, cancelar a homologação de uma outra compensação
para restabelecer o correspondente crédito.
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital